Tribunal: TJES
Processo: 5001717-60.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Litisconsórcio; Prazo; Citação; Revelia; Suspensão / Interrupção
Data de julgamento: 2023-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001717-60.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIA JOSE BRUM DA SILVA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE ARACRUZ

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
.
LITISCONSÓRCIO PASSIVO. PRAZO PARA CONTESTAR. INÍCIO DA JUNTADA DO ÚLTIMO MANDADO DE CITAÇÃO CUMPRIDO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE TODOS OS CORRÉUS. REVELIA INEXIST
ENTE
.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Nos
termos do
art. 231, §1º, do CPC,
havendo
litisconsórcio passivo, o prazo para
o oferecimento de defesa

apenas se inicia a partir da
juntada do último mandado de citação.

2.

Ausente a citação de um dos réus, entende-se que
o prazo para contestação sequer iniciou,
pelo que
não há que se falar em revelia d
o corréu.

3.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001717-60.2023.8.08.0000

AGVTE:
MARIA JOSE BRUM DA SILVA

AGVDO:
MUNICÍPIO DE ARACRUZ

RELATOR:
Des
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme relatado,
cinge-se o presente recurso à análise da juridicidade da
decisão que

decretou sua revelia na ação de origem.

Em suas razões,
a

A
gravante sustenta
que
há litisconsórcio passivo e que os demais corréus não foram citados, razão pela qual sequer começou a fluir o prazo para defesa.

P
ois bem.

Consoante preleciona o diploma processual civil, “
q
uando houver mais de um réu, o dia do começo do prazo para contestar corresponderá à última das datas a que se referem os incisos I a VI do caput
”
1
.

I
n casu
, conforme se extrai da própria decisão agravada, sequer houve a citação dos demais litisconsortes, razão pela qual não há que se falar em início do prazo de defesa e, tampouco, da incidência d
o instituto da
revelia.

Em outras palavras, somente começará a correr o prazo de resposta após a citação de todos os demandados, o que ainda não ocorreu no caso dos autos.
No mesmo caminhar
já se posicionou esta Câmara
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. DESISTÊNCIA EM RELAÇÃO A UM DOS REÚS. PRAZO PARA APRESENTAR CONTESTAÇÃO A PARTIR DA INTIMAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO DA DESISTÊNCIA. REVELIA. REVOGADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Havendo litisconsórcio passivo, enquanto não ocorrer a citação de todos os integrantes do polo passivo, não está formada a relação processual, não se podendo falar em início de prazo para contestar
. 2. Quanto à hipótese posta a julgamento, o Tribunal da Cidadania possui firme entendimento no sentido de que, havendo homologação da desistência da ação em relação a litisconsorte não citado, é indispensável a intimação dos réus citados e que não possuem advogados nos autos, para ciência dessa homologação e a deflagração do prazo para contestação. 3. A revelia decretada deve ser revogada para que, somente a partir da sua intimação sobre a desistência autoral de prosseguir a demanda em desfavor da outra parte, passe a correr o prazo da contestação, devendo os autos retornarem ao juízo singular para regular processamento do feito. 4. Recurso conhecido e provido. (TJ-ES - AC: 00018329120148080030, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Data de Julgamento: 09/08/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/08/2021)

De igual modo, o Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL Nº 1.847.747 - CE (2019/0335536-4)
[...]
Trata-se de recurso especial fundado no art.
105
,
III
,
a
, da
C
onstituição Federal
, interposto por INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE RAÇÕES PRADO LTDA contra v. acórdão do eg. Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJ-CE), assim ementado (fls. 306-308): "DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. DATA DA JUNTADA DO ÚLTIMO MANDADO. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. AUSÊNCIA DE PROVA DO CUMPRIMENTO INTEGRAL DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS. APELO IMPROVIDO.
1. Inicialmente, cumpre destacar que não se vislumbra razão à alegação recursal de intempestividade da contestação apresentada, a fim de se decretar a revelia dos recorridos, na medida em que o prazo para apresentação de defesa se dá da juntada do último mandado de citação, diante da existência de litisconsórcio passivo. 2. Com efeito, o
Código de Processo Civil
assim dispõe, verbis: Art. 335. O réu poderá oferecer contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data: (?) III - prevista no art. 231, de acordo com o modo como foi

feita a citação, nos demais casos. Art. 231. Salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo: (?) § 1º Quando houver mais de um réu, o dia do começo do prazo para contestar corresponderá à última das datas a que se referem os incisos I a VI do caput.
3. Assim, afasta-se a alegação de intempestividade da defesa apresentada.
[...]

(STJ - REsp: 1847747 CE 2019/0335536-4, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Publicação: DJ 03/12/2019)

Assim, sem maiores delongas, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO

par
a reformar a decisão recorrida
e afastar a revelia decretada em desfavor da
agravante
.

É como voto.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

DESEMBARGADOR
RELATOR

1
Art. 231. Salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo:

I - a data de juntada aos autos do aviso de recebimento, quando a citação ou a intimação for pelo correio;

II - a data de juntada aos autos do mandado cumprido, quando a citação ou a intimação for por oficial de justiça;

III - a data de ocorrência da citação ou da intimação, quando ela se der por ato do escrivão ou do chefe de secretaria;

IV - o dia útil seguinte ao fim da dilação assinada pelo juiz, quando a citação ou a intimação for por edital;

V - o dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação ou ao término do prazo para que a consulta se dê, quando a citação ou a intimação for eletrônica;

VI - a data de juntada do comunicado de que trata o
art. 232
ou, não havendo esse, a data de juntada da carta aos autos de origem devidamente cumprida, quando a citação ou a intimação se realizar em cumprimento de carta;

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo(a) eminente Relator(a).